Tribunal: TJES
Processo: 0000769-66.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Dever de Informação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUZIMENTO MALICIOSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I -
Da análise do arcabouço probatório, considero suficiente
a
demonstração do induzimento malicioso por parte de prepostos da requerida à prática de ato prejudicial aos interesses da consumidora que, ao acreditar na promessa de uma rápida contemplação no consórcio, celebrou o contrato, efetuou pagamentos e foi surpreendida pela inveracidade das informações recebidas.
É dizer, restou demonstrado
mediante prova documental e oral, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio, tanto que identificados outros casos semelhantes, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

II -
Em que pese o reconhecimento de que houve conduta maliciosa e com o intuito de induzir a consumidora a erro, não podemos perder de vista que é necessária a concomitante presença de
3 (três) requisitos
para que a devolução em dobro de valores pagos seja determinada:
(i)
cobrança indevida;
(ii)
efetivo pagamento pelo consumidor; e
(iii)
engano injustificável ou má-fé. No caso concreto falta o primeiro requisito, tendo em vista que os valores pagos pela apelada não foram cobrados indevidamente, por estarem em consonância com o contrato celebrado, apesar de adimplidos em virtude de informações inadequadas por ela recebidas. Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tema 312)
1
, sua aplicação se reserva aos casos de
desistência voluntária
por parte do consorciado, ou seja, hipótese distinta da examinada, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

III -
Via de regra, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, o que não se verifica, todavia, quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva da administradora de consórcio, e não por desistência imotivada da consorciada, conforme verificado no caso concreto,
devendo ser integral a restituição dos valores pagos pela consorciada
, sem retenção de qualquer parcela (taxa de administração, taxa de adesão, multas contratuais diversas e outros encargos porventura cobrados). Tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem ser computados a partir da data da citação (CC, art. 405), ao passo que a atualização monetária deve se dar pelo INPC, a partir da data de desembolso de cada parcela, conforme estabelecido na sentença.

IV -

A consumidora, ora Apelada, apenas firmou o referido contrato de consórcio em virtude de ter sido ludibriada pela fornecedora, ora Apelante, acerca das condições do negócio, consoante bem demonstrado na ação matriz. É dizer, a Recorrida contraiu o referido negócio, mesmo sem ter condições financeiras para tanto, pois vislumbrou a possibilidade de adquirir a tão sonhada casa própria através das facilidades ofertadas pela Recorrente, notadamente a desnecessidade de lance para contemplação. Destarte, a meu ver, não bastasse a propaganda enganosa, que por si só já é capaz de gerar frustração no consumidor, no caso dos autos ainda há a agravante de ter versado a falsa oferta sobre bem de relevante valor, eis que o sonho da casa própria é comungado por milhões de brasileiros. Considerando o significativo valor de mercado de um bem imóvel, é evidente que a frustração pela qual passou a Recorrida ao ver seu sonho desmantelado causou-lhe danos que extrapolam, demasiadamente, os aborrecimentos corriqueiros; decerto que a conduta da Recorrente revelou verdadeiro menosprezo com o consumidor.

V – TESE VENCIDA:
Em que pese a argumentação tecida pela apelada ao pleitear indenização por danos morais, considero não ter havido constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade, a ensejar a condenação da apelante ao ressarcimento por dano moral. Como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, de modo que a insatisfação pela apelada por força do não cumprimento do pactuado, em relação à sua contemplação no consórcio, não configura dano grave que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo, não sendo excessivo recobrar que o dano moral pode ser conceituado como o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade, o que entendo não ter ocorrido no caso concreto.

VI –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
p
or maioria de votos, conhecer e
n
egar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000769-66.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: ALESSANDRA FERREIRA BERGER
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
E
mbracon Administradora de Consórcio Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Alessandra Ferreira Berger
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i) declarar
a inexistência de débito referente ao Contrato nº 2383293;
(ii) condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 4.827,50 (quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos); e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à demandante, a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

No que ora interessa ao deslinde da controvérsia, relata a demandante ter aderido a consórcio administrado pela requerida, visando a aquisição de bem imóvel, induzida pela promessa de seus prepostos de que um novo produto assegurava grande possibilidade de contemplação já na primeira assembleia, dificilmente ultrapassando a terceira assembleia, desde que arcasse com 25% do valor do lance, prometendo-lhe, ainda, inseri-la num grupo de investidores que não tinha interesse em ser contemplados.

Ainda conforme a sua narrativa, teria recebido informação de que os 25% do lance fixo seria descontado do valor contratado no consórcio e que “
a própria empresa se encarregaria de dar o lance de 25% (vinte e cinco por cento) do capital consorciado, e que a Requerente receberia, portanto, 75% (setenta e cinco por cento) do capital consorciado, e que a Requerente não teria que desembolsar qualquer valor, pois, o lance era abatido do valor total do consórci
o
” (fl. 05).

Todavia, prossegue a demandante – advogada atuando em causa própria – que decorreu o prazo sem que houvesse a sua contemplação, sendo-lhe informado pela requerida que a ela cabia ofertar lance para participar de uma possível contemplação, ou seja, informação diversa da inicialmente prestada.

Em razão disso, requer seja declarada inexistente o débito referente ao contrato nº 2383293 e inexigíveis as respectivas faturas, com a condenação da requerida a restituir-lhe, em dobro, o valor pago a título de sinal e parcelas do consórcio, além de indenização por danos morais, o que foi integralmente acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não houve promessa de contemplação em poucos dias, sendo ressaltada a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais, principalmente em relação à contemplação antecipada;
(ii)
da proposta assinada consta a advertência quanto a expectativa de contemplação, mediante sorteio e lances na forma do regulamento do grupo, tendo sido recebida pela apelada a documentação que esclarecia sobre as regras do consórcio;
(iii)
nos termos do art. 150 do Código Civil, aquele que proceder com dolo para obter vantagem que sabe ser indevida, não pode se beneficiar posteriormente para anular o negócio ou pleitear indenização;
(iv)
se mantida a condenação, descabe a repetição de indébito em dobro, por não se configurar a hipótese do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;
(v)
o momento oportuno para restituição dos valores pagos será quando da contemplação no grupo dos excluídos ou ao final do grupo nos termos do contrato e da legislação que rege o sistema consorcial, na forma dos arts. 22, 30 e 31 da Lei nº 11.795/2008;
(vi)
o colendo Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento, em sede de recursos repetitivos, que é incabível a exigência de devolucão imediata dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído, mesmo para os contratos firmados após o advento da Lei n° 11.795/08;
(vii)
a taxa de administração não representa penalidade contratual, de modo que não deve compor os encargos do inadimplemento contratual;
(viii)
a correção monetária a ser aplicada aos valores a serem devolvidos deve ser calculada com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008;
(ix)
os contratos são claros com relação a decomposição dos valores pagos, frisando que há deduções de 10% em favor do grupo e 20% a título de cláusula penal, em favor da administradora, tudo em consonância com a legislação consorcial;
(x)
a imposição de multas à apelada deve ser considerada, uma vez que, a jurisprudência e o próprio Código de Defesa do Consumidor autorizam a dedução dos percentuais a título dos prejuízos causados pelo desistente ao grupo consorcial do qual participou;
(xi)
a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, quando passa a Administradora do Consórcio a incidir em mora;
(xii)
não há dano moral indenizável, tendo em vista que a situação vivenciada pela apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral, sendo este último o único incentivo para a propositura desta ação judicial;
(xiii)
sendo mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o
quantum
arbitrado na sentença, dada sua excessividade; e
(xiv)
a verba advocatícia foi fixada em excesso, devendo ser reduzida a quantia não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor considera ser abusiva a prática do fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, nos termos de seu art. 39, inciso IV, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços “
prev
alecer-se da fraqueza o ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”.

Na espécie, em se tratando a autora (ora apelada) de advogada, do que se presume ostentar bom discernimento e conhecimento jurídico, é verossímil sua narrativa de que a promessa de contemplação num curto espaço de tempo foi fator determinante para que aderisse ao consórcio, não obstante seja dela – consumidora – o ônus da prova no tocante às suas alegações (CPC, art. 373, I), por ser descabido, como bem observado na sentença, exigir que a requerida comprovasse não ter informado adequadamente a consumidora à época da contratação.

Da análise do arcabouço probatório, considero ser acertada a sentença de procedência do pedido de desfazimento da avença, e consequente devolução de valores pagos, ante a suficiente demonstração do induzimento malicioso por parte de prepostos da requerida à prática de ato prejudicial aos interesses da consumidora que, repito, ao acreditar na promessa de uma rápida contemplação no consórcio, celebrou o contrato, efetuou pagamentos e foi surpreendida pela inveracidade das informações recebidas.

Por estar em harmonia com a valoração por mim realizada, valho-me dos trechos da sentença nos quais foram aquilatadas as provas produzidas:

“(...) A

fim de corroborar suas alegações, a autora juntou, às folhas 22/23, comprovantes de aquisição da cota de consórcio discutida nos autos, assim como do pagamento no valor de R$ 2.413,75 (fl. 24).

Juntou, também, conversas de whattsapp entre a vendedora do consórcio e a Dra. Ludmilla Ferreira Leite Alves, que trata sobre vários contratos similares ao contrato objeto da lide (fls. 82/89).

Além disso, a autora produziu prova oral, consistente no depoimento de duas testemunhas, os quais afirmaram que também foram vítimas da ré, que lhe vendeu consórcio sob a mesma proposta, a qual foi descumprida (fls. 138/139).

Por outro lado, a ré apresentou defesa argumentando que as alegações da autora são totalmente carentes de provas e que tais alegações não se coadunam com a realidade dos documentos ao qual assinou, onde afirma ter plena ciência dos termos contratados.

Passando a análise das provas juntadas pelo requerido, vejo que ele trouxe aos autos CD contendo gravações entre a atendente do requerido e a requerente à fl. 108, no entanto, verifico que o referido diálogo ocorreu após a data da contratação.

Além do mais, vejo que a requerida trouxe aos autos o regulamento/contrato de consórcio (fls. 61/64) onde consta que não seria admitida qualquer expectativa ou promessa de contemplação, porém, vejo que não ficou comprovado se a requerente tomou ciência da existência desse contrato, uma vez que não há qualquer assinatura da parte autora (...)”

(fl. 174-v)

Em assim sendo, rechaço, a um só tempo, a exaustiva argumentação da apelante no sentido de que não houve irregularidade (item 2.1), haja vista constituir prática abusiva e defeito de informação, a amparar a resolução do contrato, a utilização de expedientes enganosos por administradoras de consórcios para iludir o consumidor com falsa promessa de sua contemplação em um curto prazo, mediante pagamento de lance, entre outras informações inverídicas com o escopo de induzir o consumidor à aquisição/contratação do produto.

Não socorre a apelante a alegação de que o contrato de consórcio prevê as hipóteses de contemplação, por lance ou por sorteio, sem que tenha havido promessa de contemplação imediata, porquanto demonstrado, repito, mediante prova documental e oral, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio, tanto que identificados outros casos semelhantes, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 37
. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Agora incursionando na questão relacionada à devolução,
em dobro
, dos valores pagos pela demandante, entendo assistir razão à apelante em seu pedido de que sejam restituídos de forma simples, na hipótese de ser mantida a condenação.

Em que pese o reconhecimento de que houve conduta maliciosa e com o intuito de induzir a consumidora a erro, não podemos perder de vista que é necessária a concomitante presença de
3 (
três
)
requisitos
para que a devolução em dobro de valores pagos seja determinada:
(i)
cobrança indevida;
(ii)
efetivo pagamento pelo consumidor; e
(iii)
engano injustificável ou má-fé.

No caso concreto falta o primeiro requisito, tendo em vista que os valores pagos pela apelada não foram cobrados indevidamente, por estarem em consonância com o contrato celebrado, apesar de adimplidos em virtude de informações inadequadas por ela recebidas.

Quanto ao
momento
para restituição dos valores pagos, é pretendido pela apelante que se dê, tão somente, quando ocorrer o sorteio no grupo dos excluídos ou 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, na forma dos arts. 22, § 2º, 30 e 31, I e § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tema 312)
1
, sua aplicação se reserva aos casos de
desistência voluntária
por parte do consorciado, ou seja, hipótese distinta da examinada, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

Na sequência, requer a apelante seja deduzida, do valor a ser restituído à apelada, a
taxa de administração
por ela paga.

A taxa de administração tem como finalidade remunerar a administradora de consório pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008:

Art. 5º (...)

§ 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

Via de regra, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, o que não se verifica, todavia, quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva da administradora de consórcio, e não por desistência imotivada da consorciada, conforme verificado no caso concreto,
devendo ser integral a restituição dos valores pagos pela consorciada
, sem retenção de qualquer parcela (taxa de administração, taxa de adesão, multas contratuais diversas e outros encargos porventura cobrados).

Prosseguindo, requer a apelante que a correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído seja calculada “
com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação
...”, na forma do art. 30 da Lei nº 11.795/2008.

Mais uma vez não tem razão a apelante, na medida em que as disposições contratuais, bem como a previsão legal invocada, pressupõem a execução normal do contrato, o que não se verificou diante de sua resolução por inadimplemento contratual, a ela imputável.

Logo, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem ser computados a partir da data da citação (CC, art. 405), ao passo que a atualização monetária deve se dar pelo INPC, a partir da data de desembolso de cada parcela, conforme estabelecido na sentença.

Em relação ao
dano moral
, a apelada refuta a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à demandante a esse título, para tanto alegando que a situação vivenciada pela apelada constitui mero aborrecimento, que não é suficiente à configuração do dano moral ou, na hipótese de ser mantida a condenação, que seja reduzido o
q
uantum
arbitrado na sentença, dada sua excessividade.

Nesse ponto, tem razão a apelante.

Em que pese a argumentação tecida pela apelada ao pleitear indenização por danos morais, considero não ter havido constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade, a ensejar a condenação da apelante ao ressarcimento por dano moral.

Como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, de modo que a insatisfação pela apelada por força do não cumprimento do pactuado, em relação à sua contemplação no consórcio, não configura dano grave que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo, não sendo excessivo recobrar que o dano moral pode ser conceituado como o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade, o que entendo não ter ocorrido no caso concreto.

O próprio comedimento do magistrado sentenciante ao arbitrar o valor da indenização (R$ 2.000,00) constitui elemento a reforçar a ausência de demonstração do dano alegado que, em tais casos, não se configura
in re ipsa
.

Por fim, insurge-se a apelante contra a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por considerá-la excessiva, razão pela qual postula sua redução ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, desde já, deve ser rechaçado.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa ou por equidade, conforme postulado pela recorrente.

Nesse cenário, tendo a verba advocatícia sido arbitrada pelo magistrado no percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (10%), não é cabível a sua redução por este Órgão
ad quem
, tampouco a modificação de sua base de cálculo a fim de que incida em valor certo.

Por outro lado, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que ocorrerá, com os ajustes que ora proponho, sucumbência recíproca entre as partes litigantes. Com isso, são devidos honorários aos advogados de ambas as partes, no percentual de 10% sobre o proveito econômico por elas obtido, conforme for apurado em cumprimento de sentença.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível
e lhe
dou

parcial
provimento
a fim de:
(i)
determinar que os valores pagos pela apelada sejam restituídos de forma simples, e não em dobro;
(ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Segunda Seção, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000769-66.2015.8.08.0007

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADA: ALESSANDRA FERREIRA BERGER

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em Sessões pretéritas, tanto a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quanto a não menos eminente Desembargadora convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, concluíram no sentido de que a Embracon Administradora de Consórcios Ltda violou as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao maliciosamente induzir a consumidora (Alessandra Ferreira Berger) a celebrar contrato de consórcio – notadamente com a promessa de rápida contemplação.

Também concordaram, as eminentes Desembargadoras que me precederam na votação, que os valores cobrados pela Embracon, ora Apelante, eram devidos, daí a conclusão pela reforma da Sentença na parte em que o Juízo
a quo
determinou a restituição em dobro da quantia desembolsada pela consumidora Apelada.

A divergência reside na questão alusiva à indenização por danos morais fixada na Sentença (em R$ 2.000,00 – dois mil reais).

Para a eminente Relatora, não houve constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade da Apelada, até porque o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral; concluiu, pois, pelo provimento do recurso neste tocante para excluir a indenização por danos extrapatrimoniais.

Já a Desembargadora Débora concluiu em sentido diverso, isto é, manteve a condenação da Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela Apelada. No voto divergente, assim restou consignado:

“A consumidora, ora Apelada, apenas firmou o referido contrato de consórcio em virtude de ter sido ludibriada pela fornecedora, ora Apelante, acerca das condições do negócio, consoante bem demonstrado na ação matriz.

É dizer, a Recorrida contraiu o referido negócio, mesmo sem ter condições financeiras para tanto, pois vislumbrou a possibilidade de adquirir a tão sonhada casa própria através das facilidades ofertadas pela Recorrente, notadamente a desnecessidade de lance para contemplação.

Destarte, a meu ver, não bastasse a propaganda enganosa, que por si só já é capaz de gerar frustração no consumidor, no caso dos autos ainda há a agravante de ter versado a falsa oferta sobre bem de relevante valor, eis que o sonho da casa própria é comungado por milhões de brasileiros.

Considerando o significativo valor de mercado de um bem imóvel, é evidente que a frustração pela qual passou a Recorrida ao ver seu sonho desmantelado causou-lhe danos que extrapolam, demasiadamente, os aborrecimentos corriqueiros; decerto que a conduta da Recorrente revelou verdadeiro menosprezo com o consumidor.”

Em razão da divergência, pedi vista e, da análise dos autos, a conclusão que alcancei é idêntica àquela capitaneada pela Desembargadora Débora – com devida vênia da eminente Relatora.

É que também considero que os danos experimentados pela Apelada, que foi reconhecidamente ludibriada pela Apelante, extrapola o mero dissabor, caracterizando, sim, ofensa anormal a direito da personalidade e, por isso, permitindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalto que, em situação bem parecida com a dos autos (na Apelação Cível n.º 0008366-02.2014.8.08.0014), concluí no mesmo sentido ora externado, isto é, que as promessas não cumpridas de rápida contemplação em grupo de consórcio representam mais que mero dissabor ao consumidor enganado, sendo causa, sim, de indenização por danos morais.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanho a divergência capitaneada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

É como voto
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000769-66.2015.8.08.0007 -
PJe

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (requerida)

APELADA: ALESSANDRA FERREIRA BERGER (requerente)

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pela requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, que concluiu pela procedência dos pedidos deduzidos pela requerente
ALESSANDRA FERREIRA BERGER
, a fim de:

(i)
declarar a inexistência de débito referente ao Contrato de Consórcio Imobiliário nº 2383293;

(ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à demandante, no valor de R$ 4.827,50 (quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos); e ainda

(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à demandante, a título de indenização por danos morais.

Neste sentido, verifica-se que a
Eminente Relator
a
, Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, entendeu por
dar parcial provimento
ao recurso para decotar da sentença hostilizada, dentre outras verbas, a condenação imposta à requerida

a título de indenização por danos morais, no que S. Ex.ª foi acompanhada integralmente pelo
e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana
.

Entrementes, observo que a

e. Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

inaugurou a divergência tão somente no que tange aos danos morais indenizáveis, a fim de manter a Sentença objurgada neste tocante.

Pois bem.

É sabido que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. Neste sentido, confira-se: STJ, AgInt no AREsp: 1667103-SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020.

No caso em tela, após uma análise exauriente compatível com este recurso, concluo que os contornos do caso concreto
não
traduzem inadimplemento ou falha na prestação de serviço com repercussões
exclusivamente
patrimoniais.

Isso porque, diversamente da conclusão a que chegou a Eminente Desembargadora Relatora, parece-me evidente que a conduta imputada à fornecedora requerida, ora apelante, acarretou a frustração de legítimas expectativas da consumidora requerente, ora apelada, em relação aos planos ou a aspectos de sua vida considerados suficientemente relevantes para impactar seus direitos de personalidade.

Quanto ao tema, a doutrina de Paulo Luiz Netto Lôbo discorre que:
“(...)
os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (
damnu in re ipsa
); assim,
verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade
. (...)”
(
In
Danos morais e direitos da personalidade.
Revista trimestral de direito civil
, v. 6, p. 79-97, 2001, Destaquei).

No caso vertente, restou suficientemente comprovado que a apelante se valeu de propaganda enganosa concernente ao produto oferecido (consórcio imobiliário), o que caracteriza prática abusiva (arts. 37 e 39, inc. IV, ambos do CDC), ato ilícito, portanto, ao passo que a pretensão indenizatória por danos morais de que aqui se cuida encontra-se fundada na alegação autoral de que
“(...
) a
Requerente e sua família vem sofrendo com a frustração de não ter conseguido o lance prometido, a fim de adquirir o almejado imóvel”

(fl. 14), o que denota o escopo exclusivamente
residencial
do bem objeto do consórcio imobiliário pactuado.

Neste sentido, é tangível o sofrimento, frustração e transtorno impostos à apelada que, descobrindo-se vítima de engodo, vê seus sonhos e planos desfeitos por culpa da apelante.

Afinal, a par das dificuldades financeiras, a vítima levantou recursos consideráveis, proporcionalmente a seus ganhos, adquiriu consórcio imobiliário como forma de viabilizar a aquisição da casa própria, de modo que não é possível equiparar tal hipótese a um mero dissabor corriqueiro.

Sobretudo quando levamos em conta o contexto nacional, no qual os dados coletados pelo IBGE, tendo por base o ano de 2019, dão-nos conta de que o deficit habitacional no Brasil está em 5,8 (cinco vírgula oito) milhões de moradias
1
, o que tende a pressionar o valor do aluguel residencial urbano em todo o país, tornando um ônus excessivo para o já combalido orçamento das famílias brasileiras.

Sem mencionar toda a angústia e a perplexidade suportadas pela consumidora ao tomar conhecimento de que não teria mais as condições verbalmente acordadas, quiçá a restituição dos valores inicialmente quitados, senão pela via judicial, cuja cobrança materializada por intermédio dos presentes autos já se arrasta no tempo desde o ano de 2015.

Assim, muito embora o descumprimento contratual, a princípio, não seja causa de lesão a direito de personalidade, no entanto, as peculiaridades do caso concreto autorizam conclusão no sentido de que o dolo e a prática desleal do fornecedor na divulgação de propaganda enganosa a respeito de consórcio imobiliário resultaram sim em evidente lesão à dignidade da consumidora vitimada, o que enseja o reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

Por todo o exposto, peço vênia à e. Relatora para

acompanhar a divergência quanto à
PROCEDÊNCIA
do pedido de danos morais indenizáveis, de modo que NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto ao ponto
.

É como voto
.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOGAL

1
Fonte:
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil.
Disponível em
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/dados-revisados-do-deficit-habitacional-e-inadequacao-de-moradias-nortearao-politicas-publicas
. Consultado em: 24 de março de 2023.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000769-66.2015.8.08.0007

APTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRDIO LTDA

APDO:

ALESSANDRA FERREIRA BERGER

RELATOR:
DES
ª
.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO
VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, que se cingia à juridicidade da Sentença que julgou procedente a ação matriz para o fim de declarar a inexistência de débito referente ao contrato nº 2383293 e condenar a parte Ré à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos, bem como, à reparação dos danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E assim o fiz, em razão do conteúdo do voto proferido pela nobre Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que afastou os danos morais fixados na Sentença combatida.

Entrementes, rogando a devida vênia
à ínclita Relatora
, tenho por bem divergir do entendimento capitaneado
por esta
. E assim digo, porque
em meu sentir, resta patente a ocorrência de dano extrapatrimonial. Explico.

A consumidora, ora Apelada,
apenas firmou o referido contrato de consórcio em virtude de ter sido ludibriada pela fornecedora, ora Apelante, acerca das condições do negócio,
consoante bem demonstrado na ação matriz.

É dizer, a Recorrida contraiu o referido negócio, mesmo sem ter condições financeiras para tanto,
pois
vislumbrou a possibilidade de adquirir a tão sonhada casa própria através das facilidades ofertadas pela Recorrente,
notadamente a desnecessidade de lance para contemplação.

Destarte, a meu ver, não bastasse a propaganda enganosa, que por si só já é capaz de gerar frustração no consumidor, no caso dos autos ainda há a agravante de ter versado a falsa oferta sobre bem de relevante valor,
eis que o sonho da casa própria é
comungado por milhões de brasileiros.

Considerando
o significativo valor de mercado de um bem imóvel,
é evidente que a frustração pela qual passou a Recorrida ao ver seu sonho
desmantelado
causou-lhe
danos que extrapolam, demasiadamente, os aborrecimentos corriqueiros;
decerto que a conduta da Recorrente revelou verdadeiro menosprezo com o consumidor.

Em casos similares, a jurisprudência, inclusive deste Sodalício, já reconheceu a existência de danos morais. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR DOS CONSORCIADOS – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE⁄UTILIDADE – FALSA PROMESSA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 11.795⁄08 – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É inegável a existência de interesse de agir dos consorciados que buscam a tutela jurisdicional para que seja assegurada a restituição imediata das parcelas pagas sem qualquer desconto, sobretudo quando verificada a resistência oferecida pela administradora de consórcios. Precedentes deste Tribunal. 2.
As provas testemunhais e documentais produzidas nos autos clarificam que os vendedores da apelante agiram dolosamente para induzir os consumidores a celebrarem os contratos de participação em grupo de consórcio sob a falsa promessa de que seriam contemplados dentro de breve período. 3. A administradora de consórcios tem o dever de garantir aos consumidores informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca das características do produto oferecido, em especial sobre o modo de contemplação, já que esta constitui a atribuição de crédito aos consorciados para a aquisição do bem imóvel pretendido
. 4. [...] 6.
A falsa promessa formulada pelos vendedores da apelante incutiu nos consumidores a legítima expectativa de serem contemplados dentro de breve lapso temporal e que assim poderiam conseguir a quantia necessária à aquisição do imóvel comercial almejado, denotando que a frustração dos hipossuficientes ultrapassou a seara do mero aborrecimento.
7. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais para cada apelado mostra-se adequada ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa, denotando a razoabilidade e proporcionalidade da valoração realizada pelo órgão a quo. 8. Não há que se falar no reconhecimento de sucumbência recíproca quando os pedidos formulados na inicial são julgados totalmente procedentes. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00065842820138080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação
– Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2. DANOS MORAIS –
Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados
– Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO CONSÓRCIO IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANO MORAL - CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.
(TJ-MG - AC: 10000190233965003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Diante de tal entendimento,
rogando a devida vênia,
divirjo d
a
nobre Relator
a
tão somente no que tange
aos danos morais,
oportunidade em que o desfecho do apelo
deverá ser de
improvimento, a fim de manter a Sentença objurgada
neste tocante
.

Por conseguinte, deverá haver redistribuição da verba sucumbencial, eis que a Autora/Apelada sucumbiu em parte mínima do pedido.

É como voto Sr. Presidente.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e Negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.